Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação emergencial. Prazo de carência. Cláusula abusiva. Negativa de cobertura. Efeito suspensivo negado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação cominatória, determinando à operadora de plano de saúde o custeio de internação hospitalar em caráter emergencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se deve ser atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o fornecimento de tratamento médico em caráter de urgência, mesmo diante da alegação de descumprimento do período de carência contratual.
III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração de risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre operadora de plano de saúde e beneficiária.
5. São abusivas e nulas de pleno direito cláusulas que limitam o atendimento emergencial às primeiras 12 horas ou impõem carência superior a 24 horas (CDC, art. 51, IV).
6. A negativa de cobertura não encontra respaldo legal ou contratual, sendo incompatível com a natureza do contrato e com o regime jurídico consumerista.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto à obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência, mesmo durante o período de carência.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 51, inc. IV; CPC, arts. 995, parágrafo único; Lei no 9.656/98, arts. 12, inc. V, alínea “c”; 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.664.087/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28/04/2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.644.376/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/12/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.598.521/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024; TJDFT, Acórdão no 2042341, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2017392, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1001142, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 09/03/2017; TJDFT, Acórdão 1956086, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024.